Tribunal: TJBA
Processo: 8007931-13.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007931-13.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANDRE LUIS SANTANA LIMA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULA SANTOS TESSAROLO, KARINE MARTINS, IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS.

APELANTE ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA: TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. DIRIGIDA AO MÉRITO DA DEMANDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEMONSTRADO.

DISPENSA DA PENA PECUNIÁRIA. INDEFERIMENTO.

APELANTE DIEGO RESENDE SATO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT E ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS E RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 1200 (UM MIL E DUZENTOS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. DIRIGIDA AO MÉRITO DA DEMANDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES DEMONSTRADO.

APELANTE DEMERVAL NOVELLI ARAÚJO: TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/2006. APELANTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS E RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. DIRIGIDA AO MÉRITO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO.

CONHECER PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR
ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA,
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO. RECURSOS
INTERPOSTOS POR
DIEGO REZENDE SATO, E DERMERVAL NOVELLI ARAÚJO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Trata-se de Recursos de Apelação simultâneos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou os acusados pela prática dos delitos tipificados nos art. 33 (Demerval, Diego e André) e 35 (Diego e André), ambos da Lei n.º 11.343/2006.

2. Narra a peça acusatória que:

“No ano de 2022, investigações policiais revelaram que os denunciados acima qualificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006, neste município e no Estado de São Paulo.

Segundo extrai-se dos autos, foi instaurado Inquérito Policial n° 270/2021, após policiais militares lograrem êxito em encontrar balança de precisão, diversas porções de maconha, sementes da erva proibida, triturador de maconha, embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento de drogas e um aparelho celular, durante busca pessoal e veicular no automóvel Chevrolet Ônix, Placa QUI 9300, branco, que estava sendo conduzido por Matheus Felipe Soyer Bebiano Pimenta.

Em seguida, durante as investigações, foi desarticulada uma associação criminosa voltada para o crime de tráfico de drogas, com a identificação de alguns indivíduos responsáveis pela venda e fornecimento dos entorpecentes nesta urbe, o que resultou nas prisões de 05 (cinco) pessoas, as quais seguem processadas criminalmente nos autos da Ação Penal n° 8005247-18.2022.8.05.0201.

Conforme narrado pela autoridade policial, diante da exiguidade do prazo de conclusão do Inquérito Policial, não foi possível alcançar outros autores, cujos indicativos apontavam desempenhar papéis de relevância no tráfico de drogas, motivo pelo qual foi instaurado este Inquérito Policial de n° 39974/2022, que prosseguiu com os trabalhos investigativos.Assim, da análise complementar realizada no aparelho celular de Henrique José dos Santos, foram extraídos fotos, vídeos e conversas com DIEGO REZENDE SATO, vulgo “JAPA”, ANDRE LUIS SANTANA LIMA, vulgo “NEGUIN ARRAIAL”, e JORGE RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “COROA”, sendo este último nome falso utilizado por DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO, referentes a aquisição de entorpecentes (vide Relatório de Investigação Criminal – RIC nº 20/2022 Complementar ao RIC n° 08/2022 de páginas 85/113).

Dessa forma, restou apurado que ANDRÉ LUÍS SANTANA LIMA era o responsável pela aquisição de vultosa quantidade de drogas, provenientes do Estado de São Paulo, quais eram recepcionadas e distribuídas por DIEGO REZENDE SATO a Henrique José dos Santos para revenda, atuando este de modo associado aos fornecedores André Luís Santana Lima, vulgo “Neguin Arraial”, e Jorge Rodrigues dos Santos (nome falso utilizado por Dermeval).

Por sua vez, HENRIQUE enviava comprovantes de pagamentos, via PIX ou depósitos, por intermédio de DIEGO ou diretamente para ANDRÉ, quem utilizava variadas contas bancárias em nome próprio ou de sua companheira LIZIANE FERREIRA DE SOUZA para receber valores oriundos do tráfico de entorpecentes.

Inclusive, quanto aos pagamentos efetuados por HENRIQUE para a aquisição das drogas, DIEGO forneceu como chave PIX, o e-mail de nani.agustini@hotmail.com, em favor de ANNA CAROLINA AGUSTINI MOREIRA, ora companheira de DIEGO (fl. 92), e ANDRÉ LUIS enviou dados de uma conta corrente da Caixa Econômica Federal em nome de LIZIANE FERREIRA DE SOUZA (fl. 93).

O denunciado DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO, utilizando o nome falso de JORGE RODRIGUES DOS SANTOS, conhecido como “COROA”, fornecia drogas a Henrique com o auxílio de DIEGO REZENDE SATO, o qual recebia comprovantes de pagamento em nome do próprio Jorge Rodrigues dos Santos, bem como utilizava conta bancária em nome de DEBORAH NOVELLI ARAÚJO, filha de DERMEVAL, para recebimento dos proventos do crime.

Concluiu-se, ainda, que somando apenas os comprovantes de pagamentos provenientes do tráfico de drogas evidenciados na presente análise (do relatório de páginas 85/113), sem considerar as diversas referências ao recebimento de quantia em espécie, temos um total de R$ 197.910,00 (cento e noventa e sete mil, novecentos e dez reais), o que demonstra que o grupo criminoso movimenta vultuosa quantia com a venda dos entorpecentes.

Além disso, foi encontrado um vídeo na galeria de fotos, do dia 28/05/2022, em que se visualiza um homem tatuado, com sotaque paulista, manipulando barras de maconha prensada, acondicionadas em caixas de isopor, verbalizando sua insatisfação com a qualidade da droga que recebeu “dos manos”, e que a droga “deles” estava seca e mal embalada, ao que se constatou fortes indícios de que esse indivíduo seja DIEGO REZENDE SATO (páginas 115/118).

As novas evidências embasaram os pedidos de decretação de prisões temporárias, mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo de dados contidos em telefones celulares eventualmente apreendidos e bloqueio de contas em instituições financeiras, quais foram deferidos pela excelentíssima juíza da 2° Vara Criminal desta Comarca, nos autos de n° 8006809-62.2022.8.05.0201 (fls. 139/149).

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 07/10/2022 no endereço situado na Travessa São Benedito, n° 04, Arraial D’Ajuda, de propriedade de André Luís Santana Lima, foram apreendidos US$ 70,00 (setenta dólares americanos); 38 (trinta e oito) gramas de maconha; 10 (dez) gramas de cocaína; 01 (um) aparelho celular Redmi 9A; 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 13 PRO MAX; € 50,00 (cinquenta euros); 01 (um) automóvel L200, Placa BSZ6B97, cor cinza e a quantia de 3.770,50 (três mil e setecentos e setenta reais e cinquenta centavos), vide fls. 153/154.

No endereço localizado na Rua do Sossego, n° 33, Arraial D’Ajuda, Porto Seguro, a equipe de Policiais Civis também apreenderam 20 (vinte) gramas de maconha; 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redmi M2003J6A1G, cor azul; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A10, cor azul; 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone SE 2017, cor preta; 01 (um) veículo I/HONDA CR-V, Placa EJBH05, cor prata; 01 (um) Carteira Nacional de Habilitação de André Luís Santana Lima e 01 (um) Carteira Nacional de Habilitação de Diego Rezende Sato, conforme autos de fls. 157/158.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 07/10/2022 no endereço situado na Rua das Quaresmeiras, 13, Village II, Porto Seguro, de propriedade de Diego Rezende Sato, foi apreendida 01 (uma) bucha de maconha; 01 (um) brinquedo Hot Wheels, cores cinza e azul; 01 (um) pen-drive; 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 7 Plus, cor rosa; 01 (um) aparelho celular Samsung J2 e 01 (um) notificação, vide fls. 162/163.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado no dia 07/10/2022 no endereço situado na Avenida Isabel Lourenço, n° 07, Outeiro da Glória, o denunciado Dermeval Novelli Araújo se recusou a abrir o portão e quando os policiais conseguiram adentrar a residência, ele se identificou como Jorge Rodrigues dos Santos, sendo que no imóvel, foram apreendidas 01 (um) balança na cor branca; 01 (um) aparelho celular, Iphone preto; aproximadamente 20 (vinte) gramas de cocaína; 01 (um) aparelho celular, Samsung preto; aproximadamente 1kg de maconha; 04 (quatro) pendrives; 01 (um) RG em nome de Jorge Rodrigues dos Santos; 01 (um) caderno com anotações e 01 (um) automóvel Fiat Toro, Placa EXV0J97, ano e modelo 2019, de cor preta, vide fls. 165/167.

Naquela ocasião, após receber voz de prisão em flagrante, o denunciado Dermeval Novelli Araújo sugeriu ao Delegado de Polícia o pagamento de quantia em dinheiro para ser liberado.

Posteriormente, através de análise dos dados extraídos do aparelho celular de ANDRÉ LUÍS SANTANA LIMA, foram colhidas fotos e conversas que evidenciaram, de forma inequívoca, a cabal associação criminosa, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e a estreita relação criminosa com os denunciados DIEGO REZENDE SATO e DERMEVAL NOVELLI ARAÚJO (vide Relatório de Investigação Criminal – RIC nº 29/2022 de fls. 206/232).

Conforme tópico 7.1, o contato registrado como “RG Índio” (Rogério Valiense Craveiro), “cunhado” de Henrique José dos Santos, solicitou ajuda financeira para o parceiro preso, o que foi efetivado, quando ANDRÉ realiza transferência PIX no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para a conta da irmã de HENRIQUE (fl. 208).

Apontou-se, ainda, o envio de droga de São Paulo para Porto Seguro, por meio da transportadora “MB Transportes”, qual foi recebida por MARCELO DORR DE OLIVEIRA (registrado nos contatos como “Marcelo Arraial”) na data de 07/10/2022, numa sexta-feira, dia apontado nas investigações como sendo o da chegada da droga que seria distribuída e mesmo dia foram cumpridos os mandados de prisões temporárias e buscas nos imóveis (fls. 222 e 231).

Do que restou apurado, MARCELO DORR DE OLIVEIRA, costumava adquirir os entorpecentes com ANDRÉ, tendo sido constatadas transferências bancárias de valores relevantes, via pix, realizadas por Marcelo em favor de André (fls. 231/232).

Também foram encontradas conversas de ANDRÉ com outras pessoas, relacionadas ao crime de tráfico de drogas, (vide Relatório de Investigação Criminal – RIC nº 29/2022 e Relatório de Investigação Criminal – RIC nº 30/2022, às fls. 219/233 e 233/248).

Após autorização judicial, nos autos n° 8007669- 63.2022.8.05.0201, foi cumprido o mandado de busca e apreensão no dia 25/11/2022, no endereço situado na Estrada do Arraial – Trancoso, 1850, Arraial D’Ajuda, Porto Seguro, de propriedade de Marcelo Door de Oliveira, quando policiais apreenderam aproximadamente 29 (vinte e nove) gramas de maconha; aproximadamente 14 (catorze gramas) de cocaína; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo M31, cor azul; 07 (sete) munições de calibre .38; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7, cor branca; 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 SPORT, placa JM18198, cor preta; 01 (um) revólver, calibre .38, marca TAURUS, modelo ULTRA-LITE e duas balanças, vide fls. 261/262.

Da análise dos dados do aparelho celular MARCELO DORR DE OLIVEIRA constatou-se registro de diversas conversas pelo aplicativo WhatsApp, sem conteúdo existente, com a transportadora “MB TRANSPORTE”, que costumava trazer drogas de São Paulo para Porto Seguro; “Marcos Frete” e “LIZI”, ora denunciada LIZIANE FERREIRA DE SOUZA, companheira de André Luis Santana Lima, vide Relatório de Investigação Criminal de fls. 330/303.

Portanto, os denunciados associaram-se, de forma permanente e estável, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, fazendo parte de uma estrutura muito bem organizada de narcotraficantes, que possui vários membros, e que, inclusive, estabeleceu uma clientela no local, por meio da distribuição dos entorpecentes, sendo ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA o responsável por uma rede de tráfico de drogas, que eram vendidas em São Paulo e Porto Seguro, tendo, neste período, com o auxílio de DIEGO REZENDE SATO, DERMERVAL NOVELLI ARAÚJO e MARCELO DORR DE OLIVEIRA adquirido, vendido, guardado, fornecido substâncias entorpecentes, enquanto LIZIANE FERREIRA DE SOUZA, ANNA CAROLINA AGOSTINI MOREIRA e DEBORAH NOVELLI ARAÚJO receberam em suas contas bancárias os proventos das vendas ilícitas.”

3. Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante André. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4. Com efeito, em relação aos presentes autos e o de nº
8000379-60.2023.8.05.0201
n
ão se observa o fenômeno da litispendência.

5. Os presentes autos dizem respeito aos fatos constantes nos Inquéritos Policiais nº 270/2021 e 39974/2022, onde o Recorrente Demerval foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
c/c artigo 35 e artigo 40, incisos IV e V, todos da Lei n° 11.343/2006, com base em investigações policiais realizadas no ano de 2022.

6. Quanto aos autos de nº 8000379-60.2023.8.05.0201 (Auto de Prisão em Flagrante nº 48892/2022) observa-se que o Recorrente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 c/c artigo 333 c/c art. 304, ambos do Código Penal, em concurso material, em face de fatos ocorridos durante o cumprimento do mandado de prisão e de busca e apreensão realizado em 07.10.2022.
Preliminar rejeitada.

7. Não merece acolhimento o pleito absolutório. Da detida análise dos autos, depreende-se que as provas colhidas durante a instrução criminal são suficientes para a condenação dos Apelantes pela prática dos delitos descritos no édito condenatório.

8. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através Relatórios de Investigação Criminal nº 29/2022 e nº 30/2022, assim como do Relatório de Investigação Criminal nº 20/2022, extraído do IP nº 270/2021, e interrogatório dos réus em juízo, depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas MARCELO MOTTA COELHO, EDER DE JESUS NASCIMENTO, RAFAEL BENS, TATIANA SIQUEIRA SOUTO e SAULO FERNANDO DA SILVA SANTOS.

9. Os depoimentos registrados e devidamente acostados aos autos bem como as conversas oriundas dos aparelhos celulares apreendidos apresentam relevo importante da prova produzida pela acusação,
em cujo âmbito se revela a atuação d
os
apelantes, como
mormente pela coerência em relação aos demais elementos colacionados.

10. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

11. A individualização da pena é atividade discricionária do julgador, submetida, portanto, aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo revisão apenas nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, quando não observados os parâmetros da legislação de regência e o princípio da proporcionalidade. Motivo pela qual resta escorreita a dosimetria efetuada, uma vez que em consonância com o sistema trifásico.

12. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, tenho que, os Apelantes, permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar,
devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea, ainda que sucinta, para manutenção do encarceramento vergastado.

13. Gizo, ainda, que em face do julgamento do presente apelo, não se trata mais de debater a existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, mas de se dar início à execução provisória da pena imposta, o que deverá ser feito no regime estabelecido para cada apelante.

Desse modo, agiu com acerto o Juiz sentenciante ao indeferir o direito de recorrer em liberdade aos Apelantes.

14. Eventual impossibilidade de pagamento da multa cominada deve ser arguida perante o Juízo da Execução, não competindo ao Juízo do Conhecimento a sua análise, até porque a condição financeira do réu pode ser modificada até a execução da pena.

15. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional aos três recorrentes, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo
44 e 77
do
Código Penal
.

16. Deixa-se de realizar a detração em relação aos sentenciados, referente ao tempo de segregação cautelar, por entender que compete ao Juízo da Execução Penal.

17. Registre-se, por fim, que em breve consulta ao sistema "BNMP 3.0, foi verificado que o sentenciado Demerval consta como "procurado".

18. Parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça Dr. Ulisses Campos de Araújo, opinando pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso alusivo ao sentenciado André, conhecimento e parcial provimento do recurso pertinente ao sentenciado Demerval e conhecimento e improvimento do recurso do sentenciado Diego.

REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR
ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONHECER DOS APELOS INTERPOSTOS POR
DIEGO REZENDE SATO, e DERMERVAL NOVELLI ARAÚJO

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007931-13.2022.8.05.0201
, provenientes da 2ª Vara da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Apelantes ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA, DIEGO REZENDE SATO, e DERMERVAL NOVELLI ARAÚJO e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E NO MÉRITO,
CONHECER PARCIALMENTE DO APELO INTERPOSTO POR
ANDRÉ LUIS SANTANA LIMA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER DOS APELOS INTERPOSTOS POR
DIEGO REZENDE SATO, e DERMERVAL NOVELLI ARAÚJO

PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04